Tribunal: TJDFT
Processo: 0706051-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706051-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. AGRAVADO: COORDENADOR DE CADASTRO E LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS, GERENTE DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO DA DÍVIDA ATIVA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. contra decisão (Id. 146477205 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Mandado de Segurança (processo no 0719270-74.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Liminar, em mandado de segurança, pressupõe fundamentação relevante e fundado receio de ineficácia da medida, caso ao final venha a ser deferida (Lei 12.016/09, art. 7o, III), requisitos que, a meu sentir, fazem-se presentes no caso em apreço. Com efeito, ao menos em linha de princípio, a circunstância de o Portal Nacional da Difal aparentemente não disponibilizar ferramenta por meio da qual o contribuinte possa efetuar a apuração centralizada do ICMS, nos termos do art. 24-A, da Lei Complementar 87/1996, na redação introduzida pela Lei Complementar 190/2022, não é capaz, por si só, de impedir que o contribuinte efetivamente apure o tributo devido e emita a respectiva guia de recolhimento, ainda que, para tanto, tenha de se valer de expedientes menos céleres, eficientes ou seguros. Nada há nos autos que sugira tal impossibilidade. Por outro lado, não se divisa, na espécie, receio fundado de ineficácia da medida vindicada, caso não seja prontamente deferida, uma vez que, assentada a possibilidade de apuração e recolhimento do tributo, mesmo que sem a utilização do referido portal, não se vislumbra risco de apreensão de mercadorias. De toda sorte, a questão poderá ser novamente avaliada, a partir das informações prestadas pelas autoridades acoimadas coatoras. Ante o exposto, indefiro a liminar. Notifiquem-se as autoridades coatoras para que prestem as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresso no feito. Em caso de pedido de intervenção, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se”. A agravante sustenta, em linhas gerais, que ainda não houve a implementação do Portal da Difal, em desrespeito à previsão contida no artigo 24-A da LC 190/22, não havendo, ferramenta capaz de apurar e emitir a guia centralizada do imposto, impedindo, assim, o contribuinte de cumprir com suas obrigações principal e acessórias, razão pela qual pugna pela desobrigação de recolhimento de valor expedido pelo DF a título de diferencial de alíquota de ICMS. Assevera que os elementos essenciais para a cobrança da Difal não estão sendo observados pelo DF, o que impede a agravante de dar efetivo cumprimento às obrigações em questão. Aduz a existência de perigo de apreensão de mercadorias, sustentando, ainda que, caso o contribuinte não recolha o tributo ou o apure de forma incorreta haverá a cobrança de juros e multas, além de sanções fiscais que podem prejudicar a continuidade das atividades da empresa agravante. Afirma que o Portal Nacional do Difal não possui qualquer ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto em comento, sendo sua implementação imprescindível não apenas para o cumprimento das obrigações tributárias, mas para aplicação da LC 190/22. Advoga que diante das alterações legislativas realizadas pela Lei Kandir, o tributo passou a ter como forma de lançamento por declaração, sendo o fisco o responsável pela sua apuração, responsabilidade que não pode ser transferida aos contribuintes. Alega que só haverá a ocorrência do fato gerador após decorridos 3 meses da implementação da ferramenta para apuração do Difal, sendo que, para sua cobrança, seria necessária, ainda, a edição de Lei Estadual para novas diretrizes impostas pela LC 190/22, o que não ocorreu no presente caso. Requer o deferimento de liminar para que seja suspensa a exigibilidade do DIFAL/ICMS incidente sobre operações interestaduais envolvendo mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes de impostos situados no Distrito Federal até que seja disponibilizado portal com ferramenta capaz de fazer apuração centralizada do tributo, sendo a autoridade coatora impedida de praticar qualquer ato de cobrança dos referidos valores até o julgamento final da demanda. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo recolhido (Id. 43840866). É o relatório. Decido. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança por meio do qual busca a impetrante, ora recorrente, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL/ICMS, até que seja disponibilizada ferramenta capaz de apurar e emitir a guia centralizada do imposto. A referida medida fora indeferida pelo juízo de origem. Logo, à primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em suma, defende a impetrante/agravante o seu direito líquido e certo a não sofrer a cobrança do DIFAL/ICMS até que exista ferramenta capaz de realizar a apuração centralizada do imposto, conforme previsão contida no artigo 24-A da LC 190/22. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso -, com a devida vênia ao agravante, não se mostra satisfeita, ao menos nesta primeira apresentação dos autos, visto que ao que tudo indica, a mera ausência de disponibilização imediata de ferramenta hábil a apuração e emissão de guia centralizada do tributo em questão não parece impedir que o contribuinte promova seu recolhimento por outros meios. Ademais, a priori, o fato gerador do tributo em comento é a diferença de alíquota do ICMS, em razão da prestação de serviço de transporte interestadual nas prestações não vinculadas a operação ou prestação subsequente, cujo tomador não seja contribuinte estabelecido ou domiciliado no Estado de destino, bem como na saída de bem ou mercadoria a não contribuinte, sendo, assim, a mera ausência de Portal unificado não parece hábil, por si só a inviabilizar sua exigibilidade. Ademais, em que pese a argumentação da agravante, não verifico, ao menos em um juízo sumário de cognição, a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique, sem o regular contraditório em sede recursal, uma intervenção imediata deste Órgão Julgador, não sendo o bastante, para tal fim, a alegação genérica sobre eventual perigo de apreensão de mercadorias ou de sanções fiscais. Lado outro, o que se tem, ainda, em desfavor da concessão, liminar, do pedido de suspensão de exigibilidade da exação, é o potencial prejuízo da medida aos cofres públicos, prejuízo este que têm sido considerado por esta Corte, a propósito, quando do deferimento da suspensão de medidas liminares em mandados de segurança com intuito de suspensão da exigibilidade tributária, cite-se, inclusive, medida pleiteada pelo Distrito Federal na SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (processo no 0706978-14.2022.8.07.0000). Com efeito, o Exmo. Senhor Presidente deste e. TJDFT, ao deferir a suspensão vindicada pelo ente público, fundamentou as suas razões de decidir, dentre outros pontos, na “potencialidade de grave lesão à economia pública no bojo das determinações judiciais contidas nas decisões liminares cuja suspensão se requer”, ressaltando que tais determinações, quais sejam, de suspensão da exigibilidade do DIFAL/ICMS, tinham o “condão de interferir, de forma direta, em uma das vertentes da atuação do executivo local, consistente na restrição do recolhimento do tributo relativo ao DIFAL/ICMS, destinado, a toda evidência, a levar à população do Distrito Federal os serviços essenciais ao funcionamento regular da máquina pública”. Portanto, sem a presença dos requisitos necessários, não verifico elementos que justifiquem uma imediata intervenção deste órgão recursal junto ao processo de origem, devendo a parte recorrente aguardar a apreciação da matéria pelo colegiado. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora